Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE MOLÉSTIA PREEXISTENTE NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de conhecimento, na qual operadora de plano de saúde busca desobrigar-se do custeio de tratamento médico, sob a alegação de omissão dolosa de moléstia preexistente na declaração de saúde firmada na contratação do plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, visando suspender a obrigação da operadora de custear tratamento médico, diante da suposta omissão de doença preexistente no momento da contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A análise dos autos demonstra que a controvérsia sobre a existência de moléstia preexistente e sobre eventual má-fé na declaração de saúde exige dilação probatória, não sendo possível solucioná-la no âmbito estrito da cognição sumária.
5. A simples solicitação de procedimento médico após a celebração do contrato, ainda que acompanhada de documentos clínicos, não é suficiente, por si só, para caracterizar fraude ou omissão dolosa, sem a prévia formação do contraditório e produção de provas.
6. A decisão que indeferiu a tutela de urgência está alinhada com os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, razão pela qual deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A configuração de omissão dolosa na declaração de saúde, capaz de ensejar a exclusão de cobertura contratual, demanda dilação probatória, não sendo possível sua análise no âmbito da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.